Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749152-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gisele de Brito Perna Agravado: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele de Brito Perna contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749770-72.2025.8.07.0001. Sobreveio decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal “para determinar que a operadora de plano de saúde mantenha o custeio do tratamento da agravante na clínica Oncoclínicas, Unidade CETTRO, Asa Sul, enquanto perdurar a necessidade médica”, tendo fixado multa cominatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (Id. 78244656). Em seguida, diante da notícia de descumprimento (Id. 78457646 e Id. 78501825), foi proferida decisão determinando, cautelarmente, o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o objetivo de garantir a efetividade da aludida ordem judicial (Id. 78510792). A agravante reitera que as agravadas não cumpriram a determinação judicial, pois indicaram o Hospital Alvorada em substituição à Oncoclínicas (Id. 78592348). É o breve relatório. Decido. Verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem, o bloqueio foi efetivado, de modo que está assegurada a efetividade da ordem judicial e a continuidade do tratamento (Id. 257286544). Assim, diante da implementação da medida requerida pela agravante, não há, por ora, providência adicional a ser adotada em relação aos requerimentos formulados na petição referida no Id. 78592348. Com efeito, nada a prover em relação à derradeira manifestação elaborada pela recorrente, devendo ser aguardado o regular prosseguimento do processo, inclusive quanto à prestação de contas pela parte beneficiária, nos termos da decisão anterior (Id. 78510792). Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator